Tribunal: TJDFT
Processo: 0709833-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709833-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDOS: ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME, NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA - EPP, ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3, WILIAN ANTÔNIO DOS SANTOS DIAS ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA INCORPORADORA. TAXAS CONDOMINIAIS. SUCUMBÊNCIA. Antes da imissão do adquirente na posse do imóvel, recai sobre a incorporadora/construtora o pagamento das despesas condominiais. A recorrente sustenta que o acórdão está em dissonância com o que foi decido pelo STJ no Resp 1.345.331/RS, submetido ao rito dos repetitivos. Defende a “responsabilização do promitente comprador pelo pagamento das taxas condominiais, diante da existência de negócio jurídico que visa a transmissão da propriedade”. Por fim, conquanto tenha fundamentado o recurso também na alínea “a” do permissivo constitucional, deixou e indicar o dispositivo de lei que entende violado. Em contrarrazões, a recorrida ASP Assessoria Patrimonial LTDA - ME, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado Antônio Luiz de Hollanda Rocha, OAB-DF 47.811, OAB-PI 4.273, OAB-CE 32.329A, OAB-ES 32.253, OAB-MA 16.292-A (ID 34979342 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado dissenso interpretativo, pois a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “Quanto às taxas condominiais, matéria própria a este feito, nota-se que, embora escriturados os contratos de compra e venda (id 20307325, fls. 2-22), o adquirente não adentrou na posse direta dos imóveis, pois sequer recebeu as chaves. A afirmação da segunda ré de que o primeiro réu foi imitido no imóvel não prospera, porque não comprovada nos autos (CPC 373, II). É certo que o pagamento da taxa condominial traduz obrigação propter rem, o que implica, em princípio, na responsabilidade do proprietário pelo seu adimplemento. Contudo, antes da entrega das chaves e imissão do comprador na posse do imóvel, fica a cargo da incorporadora a responsabilidade pelas despesas condominiais, ainda que registrados os contratos” (ID 25556334 - Pág. 4). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1949067/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 701.866/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). Determino que as publicações relativas à recorrida ASP Assessoria Patrimonial LTDA - ME sejam feitas em nome do advogado ANTÔNIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA, OAB-DF 47.811, OAB-PI 4.273, OAB-CE 32.329A, OAB-ES 32.253, OAB-MA 16.292-A, cujo instrumento procuratório é visto no ID 20307081. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029